Tribunal: STF
Processo: AI 245920
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: acórdão que
decidiu questão relativa ao cabimento de embargos de divergência em
recurso especial, que se esgota no âmbito da jurisdição do Superior
Tribunal de Justiça; ausência de prequestionamento do dispositivo
constitucional tido por violado